Tribunal: TJDFT
Processo: 0712309-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Civil. Ação De Indenização De Danos Materiais. Acidente De Trânsito. Colisão Em Rotatória. Invasão Da Preferencial. Dever De Cuidado Descumprido. Responsabilidade Civil. Danos Materiais. Culpa Exclusiva Do Réu Demonstrada. Sentença Mantida.
I. Caso Em Exame
1. Apuração de eventual responsabilidade civil do Requerido pela provocação do evento danoso que gerou prejuízo ao Autor.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) analisar a existência, ou não, de obrigação, por parte da Ré, em reparar os alegados danos materiais sofridos pelo Autor, em decorrência de acidente de trânsito, consistente na colisão envolvendo seus respectivos veículos.
III. Razões De Decidir
3. Todo aquele que causar dano a alguém, mediante uma conduta ilícita, tem o dever de repará-lo, buscando-se o justo ressarcimento conforme a extensão do prejuízo suportado pela vítima, configurando, assim, a responsabilidade civil, conforme os ditames dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
4. Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos configuradores da responsabilidade civil: conduta (comissiva ou omissiva), nexo causal e dano (material ou imaterial). Cuidando-se de responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual, como na espécie, eventual obrigação é assentada no elemento subjetivo, de modo que se exige a prova da culpa do agente para a produção do resultado danoso.
5. Conforme as normas de trânsito, aquele que se encontra realizando a rotatória goza de preferência no trânsito, de modo que o condutor que a invade, dando causa ao acidente, responde por danos patrimoniais perante a vítima.
6. Considerando que a prova coligida aos autos está a indicar a culpa da parte ré para a ocorrência do acidente, uma vez que o automóvel do Autor já havia iniciado a travessia da rotatória quando foi interceptado pela motocicleta conduzida pela Ré, o pleito indenizatório formulado pelo Autor deve ser acolhido.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.